Tribunal: TJMT
Processo: 1018646-97.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018646-97.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), VANDA DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 594.528.541-20 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA A RECORRIDA RELIGAR A ENERGIA ELÉTRICA DA RECORRENTE – INTERRUPÇÃO QUE OCORREU NO MÊS DE SETEMBRO/2019 EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DA FATURA DO MÊS DE JUNHO/2019 – IMPOSSIBILIDADE – DÉBITO ANTIGO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O corte de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, pelo que deve a concessionária utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, uma vez que não se admite qualquer tipo de constrangimento ou ameaça ao consumidor, sob pena de ofensa ao art. 42 do CDC. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANDA DOS SANTOS NASCIMENTO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos nº 1013256-43.2019.8.11.0002, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., indeferiu o pedido para a recorrida religar a energia elétrica da recorrente.

Em suas razões, a recorrente informa que ajuizou, anteriormente, a Ação de Obrigação de Fazer nº 1000622-15.2019.8.11.0002 na qual discute a recuperação de consumo registrada no valor de R$5.016,95 (cinco mil, dezesseis reais e noventa e cinco centavos) para o período de 01.12.2016 a 01.04.2018 e que, nesta ação, foi deferido seu pedido de urgência para restabelecer a energia elétrica.

Aduz que nos meses de junho/2019 e julho/2019 recebeu faturas nos valores de R$855,57 e R$907,55 e sem condições de pagar teve o fornecimento de energia interrompido em 11.09.2019, o que motivou o ajuizamento da presente demanda.

Assevera que disponibilizou todas as faturas de energia elétrica com os respectivos comprovantes de pagamento que tinha consigo, de datas pretéritas, com o objetivo de demonstrar que estava adimplente.

Afirma que a interrupção da energia elétrica fere cláusula constitucional do devido processo legal, afasta o monopólio estatal no exercício da jurisdição e que a justiça é privada fora dos casos permitidos pelo ordenamento jurídico.

Ressalta que está há mais de 50 (cinquenta) dias sem energia elétrica e argumenta que se trata de serviço essencial e que o CDC é taxativo ao afirmar que tal serviço é contínuo.

Requer, assim, a concessão de tutela de urgência recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, determinando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. No mérito, pede a confirmação da liminar.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

O efeito suspensivo foi indeferido na liminar de Id. 28020968.

Contrarrazões de Id. 326159578, por meio das quais a parte agravada pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a agravante visa reformar a decisão que indeferiu o seu pedido de compelir a agravada a religar a energia elétrica.

Pois bem.

No caso, a Ação de Obrigação de Fazer nº 1013256-43.2019.8.11.0002 foi ajuizada em 24.09.2019 em razão da emissão de faturas em valor que a autora entende ser excessivo e da interrupção do fornecimento de energia realizado pela requerida/agravada.

Analisando detidamente os autos verifiquei que a concessionária de energia quando apresentou a contestação nos autos de origem discorreu sobre o atraso no pagamento das faturas de junho e agosto de 2019 e que a suspensão do fornecimento de energia ocorreu devido ao inadimplemento da fatura referente ao mês de junho.

Nas contrarrazões, de Id. 32615957, apresentadas neste recurso de agravo de instrumento, a agravada afirma que não houve nenhuma irregularidade na suspensão do fornecimento, considerando a inadimplência verificada por diversos meses.

Com efeito, diante das afirmações, o que se extrai dos autos é que houve o corte no fornecimento de energia da agravante no mês de setembro/2019 em razão do inadimplemento da fatura do mês de junho/2019 e quanto ao tema, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é possível a interrupção do fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita.

Isso porque a autorização legal dada pelo art.
6º
, §
3º
, da Lei nº
8.987
/1995, refere-se tão somente a não-quitação da conta do mês de consumo.
In verbis:

“
Art. 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

(...)

§ 3º. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade
.”

Neste sentido, destaco os seguintes julgados:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE.
REVISÃO DE VALOR. VEDAÇÃO AO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Ausente a impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, o recurso especial não merece ser conhecido, por lhe faltar interesse recursal. Inteligência da Súmula 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial. 2.
A jurisprudência do STJ, embora considere legal a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica pelo inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, não a admite no caso de débitos antigos, que devem ser buscados pelas vias ordinárias de cobrança.
3. Pacífico neste Tribunal o entendimento de que a revisão do quantum arbitrado a título de indenização por danos morais esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, exceto nos casos de valores irrisórios ou exorbitantes, o que não se afigura no caso concreto. 4. Agravo regimental não provido.” (
STJ
, AgRg no AREsp 330835/PE, 2ª Turma, Rel. Mina. Eliana Calmon, j. 03.10.2013) (grifo nosso)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES STJ. RELAÇÃO CONSUMERISTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. Precedentes STJ.
2. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 468.064/RS, Primeira Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 7/4/2014). 3. Agravo regimental não provido.” (
STJ
, AgRg no REsp 1351546/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.04.2014) (grifo nosso)

“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ENERGIA ELÉTRICA –
AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DÉBITOS PRETÉRITOS – ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NA CONDUTA DA IMPETRADA
– CONCESSÃO DA SEGURANÇA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não é lícito à concessionária interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica por débitos consolidados pelo tempo ainda que oriundos de recuperação de consumo em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não-pagos.
(STJ - AgRg no AREsp: 276453 ES 2012/0270960-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/09/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2014).” (TJMT, ReeNec n. 151755/2013, 4ª Câm. Cív. Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 07.04.2015) (grifo nosso)

“APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS -
ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO ANTIGO, REPRESENTADO POR FATURA EVENTUAL - IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - DANO MORAL VERIFICADO
- VALOR DOS DANOS MORAIS DIMINUÍDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
A interrupção do fornecimento de energia elétrica se mostra possível apenas na hipótese do débito cobrado se referir ao consumo atual, estampado nas contas emitidas mensalmente e não no caso de débito antigo, representado por fatura eventual.
O valor da indenização fixado deve levar em conta o caráter sancionatório e compensatório, sopesados o potencial econômico do responsável pelo dano e de quem sofreu o prejuízo, bem como sua extensão. Os juros de mora na reparação por danos morais incidem a partir da data da citação.” (TJMT, RAC n. 37236/2014, 6ª Câm. Cív. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 18.06.2014) (grifo nosso)

Portanto, a concessionária não pode interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida relativa à débito antigo, face à essencialidade do serviço.

Isto não quer dizer que a Justiça está amparando aqueles que desviam ou fraudam a apuração de energia consumida, ao contrário, para isso a lei permite até medidas penais enérgicas, além da própria Ação de Cobrança.

Portanto, entendo que não é lícito interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica pela dívida pretérita, em face da existência de outros meios legítimos de recebimento de débitos antigos não pagos.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada, determinando o restabelecimento do fornecimento de energia, cuja suspensão ocorreu em decorrência do inadimplemento da fatura do mês de junho/2019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020